Tribunal: TJSP
Processo: 1016173-15.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Apelação. Fornecimento de energia elétrica. Equipamentos avariados. Ação de indenização por dano material e moral. Sentença de improcedência modificada. Recurso dos autores.
1. Desnecessidade do esgotamento da via administrativa. Direito inafastável e incondicional da parte a prestação jurisdicional, que se sobrepõe a qualquer regramento administrativo, inclusive à Resolução Normativa no

Ementa:
Apelação. Fornecimento de energia elétrica. Equipamentos avariados. Ação de indenização por dano material e moral. Sentença de improcedência modificada. Recurso dos autores.
1. Desnecessidade do esgotamento da via administrativa. Direito inafastável e incondicional da parte a prestação jurisdicional, que se sobrepõe a qualquer regramento administrativo, inclusive à Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL (art. 5o, XXXV, da CF). Desnecessária perícia indireta no aparelho danificado. Conjunto probatório suficiente para solução da lide.
2. Comprovação do pagamento do despendido para substituição dos aparelhos. Responsabilidade objetiva do prestador do serviço público essencial (art. 37, §6o da CF). Suficiência das avarias constatadas por empresas isentas em relação ao televisor e micro system. Ademais, a própria ré reconheceu administrativamente a ocorrência de perturbação do sistema. Indenização pelo dano material suportado.
3. Dano moral não configurado. Mero aborrecimento decorrente de descumprimento de contrato. Sucumbência recíproca. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650685
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016173-15.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes THIAGO
GOMES
(JUSTIÇA
GRATUITA)
e
JAQUELINE
CONCEIÇÃO
SANTOS
RODRIGUES
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016173-15.2019.8.26.0003 - C - Voto no 5366
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1016173-15.2019.8.26.0003
Apelantes: Thiago Gomes e Jaqueline Conceição Santos Rodrigues
Apelado: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
Comarca: São Paulo
Juiz(a): Samira de Castro Lorena
Voto no 5366
Apelação. Fornecimento de energia elétrica. Equipamentos
avariados. Ação de indenização por dano material e moral.
Sentença de improcedência modificada. Recurso dos autores.
1. Desnecessidade do esgotamento da via administrativa.
Direito inafastável e incondicional da parte a prestação
jurisdicional, que se sobrepõe a qualquer regramento
administrativo, inclusive à Resolução Normativa no 414/2010
da ANEEL (art. 5o, XXXV, da CF). Desnecessária perícia
indireta no aparelho danificado. Conjunto probatório suficiente
para solução da lide.
2.
Comprovação
do
pagamento
do
despendido
para
substituição dos aparelhos. Responsabilidade objetiva do
prestador do serviço público essencial (art. 37, §6o da CF).
Suficiência das avarias constatadas por empresas isentas em
relação ao televisor e micro system. Ademais, a própria ré
reconheceu administrativamente a ocorrência de perturbação
do sistema. Indenização pelo dano material suportado.
3. Dano moral não configurado. Mero aborrecimento
decorrente de descumprimento de contrato. Sucumbência
recíproca. Recurso provido em parte.
Trata-se de apelação contra a r. sentença que julgou
improcedente a ação de indenização por dano material e moral, baseada na falta de
prova do nexo causal entre os danos nos equipamentos e a prestação de serviço da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016173-15.2019.8.26.0003 - C - Voto no 5366
3
concessionária, bem como condenou os autores ao pagamento de despesas processuais e
dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa (fls. 97/99).
Os autores, ora apelantes, pleiteiam a reforma da sentença
para julgar procedente a pretensão inicial. Sustentam, em síntese, que os laudos
comprovam os danos elétricos nos equipamentos sinistrados (micro system e televisor
Samsung), decorrentes de um estouro consistente em descarga elétrica do poste próximo
da residência (foto do carro da Eletropaulo fl. 122), de modo que compete à ré o
reembolso dos prejuízos que, sem sucesso, tentaram obter administrativamente.
Destacam que os documentos não são unilaterais, até porque elaborados por
funcionários da ré, e não tem pertinência o fato de os bens terem mais de cinco anos, até
porque se trata de família de baixa renda e que pretende usufruir dos produtos por mais
de cinco anos (fls. 202/219). Conclui pela procedência da demanda, com indenização
pelos danos moral e material alegados.
A ré, em contrarrazões, alega que: ao contrário do afirma
em recurso, em momento algum houve reconhecimento nos autos de que os danos
ocorreram por culpa da recorrida e, sim, que o processo administrativo iniciado não
prosseguiu por inércia da parte apelante (fl. 133); inexiste nexo causal; o ônus da prova
do prejuízo é da parte apelante; e os fatos narrados se coadunam com mero dissabor.
Recurso tempestivo, independentemente de preparo e sem
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
1. Trata-se de ação de indenização do dano material de
dois aparelhos eletrônicos no valor de R$ 3.178,00 (fls. 26/30), -- decorrente da
oscilação da tensão de energia elétrica fornecida pela concessionária ré, -- bem como do
dano moral a ser arbitrado naquele mesmo valor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016173-15.2019.8.26.0003 - C - Voto no 5366
4
2. Inicialmente, cumpre salientar que a prestação
jurisdicional é direito inafastável e incondicional da parte (artigo 5o, inciso XXXV, da
CF), que se sobrepõe a qualquer regramento administrativo, inclusive à Resolução
Normativa no 414/2010 da ANEEL.
Os elementos constantes nos autos se mostram suficientes
para a solução do conflito, sendo impertinente a perícia nos aparelhos danificados ou
nas instalações do consumidor, ainda mais considerando que a própria ré reconheceu a
perturbação no sistema a fl. 47, mas sem concessão administrativa do reembolso
baseada na alegação de que “a fonte de alimentação elétrica do equipamento está em
perfeito estado de funcionamento, conclui-se que a ocorrência registrada não causou o
dano reclamado".
Pois bem. É do senso comum que referidos aparelhos são
compostos de um emaranhado de componentes e placas eletrônicas e que, apesar de a
fonte eventualmente não ter queimado, não determina que a oscilação de energia não foi
capaz de queimar um componente interno a ponto de prejudicar o funcionamento.
Ademais, o descrito a fls. 32/45 confere verossimilhança à
narrativa inicial, e o fato dos equipamentos terem algum tempo de uso não afasta o
direito do consumidor à restituição dos bens avariados nos moldes em que vinham
utilizando até que ocorrida a perturbação no sistema de distribuição de energia.
3. A responsabilidade da ré, concessionária de energia
elétrica, é objetiva, conforme previsto no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal: “as
pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços
públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a
terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou
culpa”.
A responsabilidade da ré está amparada nas teorias do
risco administrativo e do risco criado, mas não no risco integral, que impõe dever de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016173-15.2019.8.26.0003 - C - Voto no 5366
5
reparar os danos causados a outrem, mediante comprovação do nexo de causalidade,
admitindo-se as excludentes de caso fortuito, força maior e culpa exclusiva da vítima,
quando aptas a afastar o nexo causal (artigo 210, parágrafo único, da Resolução
Normativa no 414/2010 da ANEEL).
No caso, os laudos técnicos apresentados denotam defeito
dos aparelhos (fl. 38 e 41) pós relato de queda de energia (fl. 36), o que indica como
causa das avarias “sobrecarga na rede elétrica”, o que sinaliza a falha na prestação do
serviço público, pois revela a desídia da concessionária ré com a manutenção periódica
de seu equipamento.
4. Por outro lado, o descumprimento (total ou parcial) do
contrato), ressalvados alguns casos excepcionais, não tipifica dano moral, pois, além
de ser previsível, é insuficiente para causar abalo do estado anímico ou da dignidade da
pessoa.
O Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado esse
entendimento, a exemplo do seguinte julgado:
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO. IMPONTUALIDADE NA ENTREGA DA OBRA.
DANOS MORAIS.
1. O inadimplemento de contrato, por si só, não acarreta dano moral, que
pressupõe ofensa anormal à personalidade. É certo que a inobservância
de cláusulas contratuais pode gerar frustração na parte inocente, mas não
se apresenta como suficiente para produzir dano na esfera íntima do
indivíduo, até porque o descumprimento de obrigações contratuais não é
de todo imprevisível.
2. Conforme entendimento pacífico do STJ, a correção monetária tem
como marco inicial a data da prolação da sentença que fixa o quantum
indenizatório.
3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, provido.
(REsp 876527 / RJ; RECURSO ESPECIAL 2006/0076179-3;
Relator(a): Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA (1123);
Órgão Julgador : T4 - QUARTA TURMA; Data do Julgamento:
01/04/2008; Data da Publicação/Fonte: DJe 28/04/2008).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016173-15.2019.8.26.0003 - C - Voto no 5366
6
Nesse sentido, ainda:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
Serviço de telefonia Sentença de parcial procedência Pretensão de
reforma, com espeque na legalidade da migração do plano promocional
Inadmissibilidade Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e
Resolução 632/2014 da ANATEL
Alteração unilateral de plano
telefônico, consistente no aumento no valor das faturas Falha na
prestação de serviço Violação dos deveres anexos da boa-fé objetiva
Restabelecimento do plano telefônico efetivamente contratado Danos
materiais Repetição simples dos valores pagos a maior Dano moral
não
configurado

Astreintes

Ausência
da
propalada
desproporcionalidade, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto
Sentença reformada em parte Recurso parcialmente provido, com
redistribuição da verba sucumbencial. (TJSP; Apelação Cível
1000808-09.2019.8.26.0297; Relator (a): Marco Fábio Morsello;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 27/09/2019).
5. Portanto, provê-se o recurso dos autores para, julgada
parcialmente procedente a demanda, condenar a ré ao pagamento da indenização do
dano material especificado na petição inicial, no valor de R$ 3.178,00, acrescido de
correção monetária desde a da dos orçamentos, bem como de juros legais de mora de
1% ao mês a contar da citação (artigo 405 do Código Civil), por se tratar de
responsabilidade de natureza contratual.
Em razão da sucumbência recíproca, as partes arcarão
com as despesas processuais e os honorários de R$ 1.000,00 (mil reais) para o advogado
de cada uma, -- também considerada a fase recursal, com fundamento no artigo 85, § 8o,
do Código de Processo Civil, observada a gratuidade da justiça concedida aos autores.
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, §2o
do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016173-15.2019.8.26.0003 - C - Voto no 5366
7
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de
Aguiar, j. em 14.5.1996).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator